Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Processo : 0702023-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 181120961 dos autos originários n. 0702546-79.2023.8.07.0011), proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, que determinou associação do feito aos autos 0700865-74.2023.8.07.0011, 0703796-50.2023.8.07.0011 e 0702486-09.2023.8.07.0011, por conexão e para evitar decisões conflitantes. Fundamentou o juízo singular: [...], quanto à conexão, indicam os requeridos também tramitarem neste juízo os autos 0700865-74.2023.8.07.0011, 0703796-50.2023.8.07.0011 e 0702486-09.2023.8.07.0011. Os autos 0700865-74.2023.8.07.0011 tratam da busca, pelo CONDOMINIO RESERVA NATURAL, de obrigações de fazer relacionadas à infraestrutura do local (SMPW/SUL quadra 05, conjunto 10), em desfavor dos mesmos réus. O feito conta com audiência de mediação agendada para 22.01.2024. Semelhante o teor dos autos 0703796-50.2023.8.07.0011, envolvendo MURCIO PEREIRA MOTA e GABRIELLA MARIA LUCENA VIANA, em desfavor dos mesmos réus, sobre o mesmo local. Por sua vez, os autos 0702486-09.2023.8.07.0011, tratando do mesmo bem e buscando semelhantes providências, estão com conclusão para sentença. Há entre os feitos, no mínimo, risco de decisão conflitante (art. 55, §3, do CPC), sendo mister sua reunião para julgamento conjunto, para manutenção da higidez do Poder Judiciário. Assim, associem-se os presentes autos aos 0700865- 74.2023.8.07.0011, 0703796-50.2023.8.07.0011 e 0702486-09.2023.8.07.0011. Os AUTORES-AGRAVANTES relatam a celebração de instrumento particular de promessa de compra e venda de parte do imóvel localizado na SMPW/SUL Quadra 05, Conjunto 10, Lotes 10 e 11, Brasília-DF, em cujo terreno os agravados deveriam promover um condomínio/loteamento/desmembramento, conforme projeto aprovado, bem assim implementar toda a infraestrutura do condomínio, até o dia 30/07/2022, o que ainda não ocorreu. Declaram que “os agravados estão em mora com os agravantes e descumpriram as obrigações contratuais a eles atribuídas, devendo ser condenados no valor da multa contratual estipulada, nos prejuízos materiais sofridos pelos agravantes e pelos danos morais por eles experimentados”. Negam que haja conexão da ação originária com os autos associados, sob o argumento de que os objetos (causa de pedir) e pedidos dos feitos não se confundem. Alegam que a ação originária, tal como ocorre com as ações 0703796-50.2023.8.07.0011 e 0702486- 09.2023.8.07.0011, tem por objeto a reparação por danos materiais e morais em razão de descumprimento contratual, ao passo que a ação 0700865-74.2023.8.07.0011, movida pelo CONDOMINIO RESERVA NATURAL, versa sobre vícios construtivos de natureza endógena nas obras entregues pelos agravados, sendo descabida a tramitação conjunta dos feitos. Avaliam que não há risco de decisões conflitantes, “pois mesmo que se entenda pela não existência dos vícios apontados no processo no 0700865-74.2023.8.07.0011, é incontroverso que o condomínio não foi entregue em sua integralidade, gerando o descumprimento contratual pleiteado nas demais ações”. Aduzem que, caso seja mantida a associação entre as ações, a tramitação da ação originária será prejudicada, pois, mesmo dispensando dilação probatória, terá de aguardar perícia a ser realizada nos autos 0700865-74.2023.8.07.0011. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reformar da decisão atacada, “para que o processo no 0700865-74.2023.8.07.0011 possa ser desassociado dos demais, tramitando em separado”. É o relatório. Decido. Conheço do recurso contra decisão relacionada à competência por mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na esteira do paradigma ao Tema Repetitivo 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial). Passo ao exame da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O instituto da conexão se opera, consoante o caput do art. 55 do CPC, quando duas ou mais ações têm elementos comuns entre si, seja o pedido, seja a causa de pedir, cujo principal efeito, geralmente, é a reunião das causas para fins de julgamento conjunto, na forma do § 1o do mesmo artigo. Nesse sentido, a doutrina faz ressalva de que a definição legal pode ser “um tanto quanto simplista e carecer de alguns esclarecimentos”, entre eles o de que a causa de pedir ou pedido das ações conexas devem dizer respeito à mesma relação jurídica, dotadas de origem e substrato fático comum[1]. A reunião de processos para julgamento conjunto também poderá ocorrer, mesmo quando ausente conexão, se houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separados, conforme determina o art. 55, § 3o, do CPC. Confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. [...] § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (Grifos adicionados) No caso, tramitam no mesmo juízo 4 (quatro) ações contra os mesmos réus, tendo como causa de pedir principal, o suposto descumprimento da implantação de obras de infraestrutura prometidas no condomínio erigido. Por isso, o juízo a quo determinou reunião dos autos originários aos processos 0700865-74.2023.8.07.0011, 0703796-50.2023.8.07.0011 e 0702486-09.2023.8.07.0011, para julgamento conjunto, inclusive para evitar decisões conflitantes. O processo n. 0700865-74.2023.8.07.0011 foi ajuizado pelo CONDOMINIO DO SMPW QUADRA 05 CONJUNTO 10 LOTES 10 E 11 PARK WAY contra os aqui agravados, no qual foram pleiteados os seguintes pedidos, no mérito: 5. O deferimento da Obrigação de Fazer, consubstanciada na reparação dos itens identificados nos laudos produzidos, listados no item 26- Dos Fatos desta petição, condenando os Réus com os custos dos projetos e execução necessários para as obras pretendidas, e outros que se fizerem necessários e se apurarem em trabalho técnico. 6. Caso não haja cumprimento da Obrigação de Fazer a contento, ou mesmo em desconformidade com a proposta a ser apresentada, seja a obrigação convertida em perdas e danos para indenizar o condomínio autor em montante a ser precificado em sede de liquidação de sentença. (Grifado) Por sua vez, nos autos originários, além de pedirem reparação civil por danos materiais e moral pelo descumprimento contratual, os apelantes pedem que “a condenação dos réus a implementar o condomínio residencial e entregá-lo, juntamente com toda a INFRAESTRUTURA DO CONDOMÍNIO, conforme memorial descritivo, no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias” (id. 160025032 – p. 8 na origem). Logo, seja pelo aproveitamento das provas aptas, em tese, a influir na solução de todas as demais, seja pelo risco de decisões conflitantes, mostra-se recomendada a reunião dos feitos para julgamento conjunto. A propósito, o STJ tem orientação jurisprudencial sedimentada no sentido de que a reunião de processos conexos constitui uma faculdade do juiz que deve avaliar a intensidade da conexão entre os processos e o risco de decisões contraditórias. Isso porque a técnica de reunião de processos tem como objetivo a garantia da segurança jurídica e a observância do princípio da duração razoável do processo. Precedente: AgInt no REsp n. 1.946.404/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022. Nesse contexto e, especialmente, considerando que todos os processos tramitam no mesmo juízo, a reunião dos processos, além de recomendável para evitar decisões conflitantes, observa a duração razoável do processo, já que as provas a serem produzidas poderão ser compartilhadas. Aliás, sem olvidar que o juiz é o destinatário da prova, a alegação de que a ação originária dispensa dilação probatória não encontra ampara em elementos dos autos, considerando que sequer houve saneador e dispensa de provas. Portanto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, que sequer fora declinado pelos agravantes. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [coord.]; et. al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 137.